Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. AÇÕES CONEXAS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDOS INTERDEPENDENTES. INVIABILIDADE DE COBRANÇA SEPARADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 160772143).
2. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação de cobrança, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora.
3. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença vergastada merece reforma, posto que as ações ajuizadas pela recorrente buscam créditos autônomos entre si, originados de relações jurídicas distintas.
4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.
5. Após análise detida dos autos, constata-se que no presente feito, processo n. 0722316-43.2023.8.07.0016, a parte autora busca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de valores não incluídos na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, sendo que, no feito de no 0721399-24.2023.8.07.0016, busca-se o pagamento da atualização do valor da licença prêmio convertida em pecúnia a contar da data da aposentadoria da autora, 23/01/2018.
6. Assim, verifica-se identidade entre as partes e a causa de pedir de ambas as ações, posto que, os créditos pleiteados pela autora, ex-servidora distrital, contra o Distrito Federal, decorrem de suposto erro no pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. Logo, evidente que os supostos créditos se originam da mesma relação jurídica entre a recorrente e o recorrido.
7. Ademais, os pedidos das ações são interdependentes, ou seja, há um encadeamento lógico entre eles, posto que, eventual deferimento do pedido de correção monetária pleiteada no processo n. no 0721399-24.2023.8.07.0016 deverá refletir sobre todas as verbas da remuneração da ex-servidora que compõem a valor da licença prêmio convertida em pecúnia.
8. À vista dessa intrínseca conexão, da interdependência dos pedidos, dos princípios norteadores dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099/95, especialmente o da economia processual e celeridade, considerando, ainda, que no processo n. 0721399-24.2023.8.07.0016 o julgador oportunizou à parte autora, através do Ato Judicial de ID 163413375 – Despacho, a emenda à inicial, para inclusão na exordial do processo n. 0721399-24.2023.8.07.0016 os pedidos formulados neste presente processo, resta evidente a falta de interesse de agir da recorrente quanto à tramitação do presente feito e, por conseguinte, não merecem acolhimento às teses da recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por suas próprias razões.
10. Condenada a recorrente integralmente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.